Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-10.2024.8.11.0010
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002433-10.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FARIAS - CPF: 352.591.591-87 (EMBARGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por servidor estadual inativo, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o direito à isenção da contribuição previdenciária em razão de cardiopatia grave.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o
v.
acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a ausência de prova da incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa, requisito alegadamente indispensável para o enquadramento na hipótese de isenção previdenciária; e (
ii
) saber se o
v.
acórdão omitiu-se quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e ao índice de atualização monetária aplicável.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, sem revisar ou anular a decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O
v.
acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da isenção previdenciária, examinando detalhadamente a legislação aplicável e as circunstâncias concretas do caso, estabelecendo que a contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social.

5.
O
voto condutor do v.
acórdão reconheceu que a cardiopatia grave d
a parte ora
embargad
a
, incontroversa nos autos e comprovada mediante laudo médico, constitui doença incapacitante nos termos da legislação estadual. Considerando que os proventos do servidor
são inferiores ao teto do RGPS, a base de cálculo para a contribuição previdenciária é nula, impondo-se o reconhecimento da isenção total.

6.
A exigência de perícia médica designada pela unidade gestora do RPPS constitui mecanismo administrativo de controle e não pode ser erigida como óbice intransponível ao reconhecimento judicial do direito, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário pode examinar a matéria mediante análise da prova técnica produzida nos autos.

7.
Quanto aos juros de mora e correção monetária, o
v.
acórdão estabeleceu expressamente os critérios de incidência, determinando a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que dispõe sobre a incidência única desse índice até o efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A exigência de perícia médica pela unidade gestora do RPPS, prevista na legislação estadual, não obsta o reconhecimento judicial do direito à isenção de contribuição previdenciária quando demonstrada, mediante prova técnica idônea, a existência de doença grave reconhecidamente incapacitante."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/88, art. 5º, XXXV, art. 40, § 21 (revogado); EC n. 103/2019, art. 36, II e parágrafo único; EC n. 113/2021, art. 3º; LC Estadual n. 202/2004, art. 2º, IV, § 4º; LC Estadual n. 700/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 905; STF, Tema 810; STJ, Súmula 188.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
DANIEL FRANCISCO FARIAS
, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o direito à isenção da contribuição previdenciária.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado, aduzindo que o voto condutor do v. acórdão embargado não teria examinado requisito legal indispensável à concessão do benefício, qual seja, a efetiva comprovação de doença incapacitante, mediante perícia oficial, nos termos exigidos pela legislação estadual.

Sustentam que o simples diagnóstico de cardiopatia grave, embora suficiente para fins de isenção de imposto de renda, não satisfaria, por si só, o requisito adicional e específico da incapacidade total exigida para a redução da contribuição previdenciária, circunstância que não teria sido analisada pelo voto condutor do v. acórdão embargado.

Apontam, ainda, omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deveria ser fixado a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, bem como quanto ao índice de atualização monetária aplicável no período anterior ao trânsito em julgado.

Com base nessas alegações, requerem o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 334587889), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por DANIEL FRANCISCO FARIAS, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o direito à isenção da contribuição previdenciária.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

De início, o
s embargantes alegam que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao não examinar a ausência de prova da incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa, requisito que consideram indispensável para o enquadramento na hipótese de isenção previdenciária prevista na legislação estadual.

Sustentam que o art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela LC n. 700/2021, exige cumulativamente: (i) doença constante do rol da Lei Federal n. 7.713/88; e (
ii
) incapacidade total que impeça o desempenho de qualquer atividade laborativa, reconhecida por perícia médica designada pela unidade gestora do RPPS.

Com efeito, a
análise detida do voto condutor do v. acórdão embargado demonstra, de forma inequívoca, que a matéria foi adequadamente enfrentada, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Isso porque o v.
acórdão consignou expressamente que a controvérsia
cinge-se
a verificar se o apelante, servidor estadual inativo e portador de cardiopatia grave, faz
jus
à isenção da contribuição previdenciária. Ao enfrentar essa questão, o voto condutor examinou detalhadamente a legislação aplicável e as circunstâncias concretas do caso.

Conforme consignado no v. acórdão, a Emenda Constitucional n. 103/2019 revogou o § 21 do art. 40 da CF/88, que estabelecia o "duplo teto" para servidores portadores de doença incapacitante. Entretanto, essa revogação condicionou-se à edição de lei estadual específica, vedando-se a retroatividade (art. 36, II e parágrafo único, da EC 103/2019).

Em Mato Grosso, a adequação ocorreu com a Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 e, posteriormente, com a Lei Complementar n. 700/2021, que alterou expressamente o art. 2º, IV, da Lei Complementar n. 202/2004, passando a contribuição previdenciária a incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS (teto simples).

O voto condutor foi categórico ao afirmar que
"a norma estadual é clara. O servidor inativo portador de doença incapacitante (como a cardiopatia grave, incontroversa nos autos) contribui com 14% apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS."

A fundamentação prosseguiu demonstrando que os proventos do apelante (R$ 7.847,68) são inferiores ao teto do RGPS, razão pela qual a base de cálculo para a contribuição previdenciária é nula, impondo-se o reconhecimento da isenção total.

Ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão não equiparou automaticamente
"doença grave"
a
"doença incapacitante"
. O que o julgado reconheceu foi que a cardiopatia grave do embargado, incontroversa nos autos, constitui doença incapacitante nos termos da legislação estadual, circunstância que, associada ao fato de os proventos serem inferiores ao teto do RGPS, afasta integralmente a incidência da contribuição previdenciária.

A interpretação sistemática da legislação estadual, promovida pelo voto condutor, harmoniza-se com o propósito protetivo da norma, que visa assegurar tratamento diferenciado aos servidores inativos acometidos de
moléstias graves que comprometam sua capacidade laborativa.

A existência da moléstia grave restou comprovada mediante laudo médico acostado aos autos, não havendo qualquer controvérsia a esse respeito.

No que concerne à exigência de perícia médica designada pela unidade gestora do RPPS, observa-se que
a referida
previsão normativa não pode ser interpretada de forma a inviabilizar o acesso ao direito constitucionalmente assegurado. A legislação estadual, ao estabelecer essa exigência, não afastou a possibilidade de o próprio Poder Judiciário, no exercício de sua função constitucional, examinar a matéria mediante a análise da prova técnica produzida nos autos.

No caso concreto, o laudo médico apresentado pel
a parte ora
embargad
a
atesta, de forma inequívoca, a existência de cardiopatia grave, moléstia que, por sua própria natureza e gravidade, compromete a capacidade laborativa, sendo reconhecida pelo ordenamento jurídico como passível de conferir isenção tributária.

A alegação dos embargantes de que seria necessária a comprovação de "incapacidade total" mediante perícia oficial da unidade gestora do RPPS, como requisito autônomo e dissociado da própria existência da doença grave, não encontra amparo na hermenêutica que deve nortear a aplicação da norma de proteção social.

A exigência de perícia oficial pela unidade gestora constitui, precipuamente, mecanismo administrativo de controle, não podendo ser erigida como óbice intransponível ao reconhecimento judicial do direito, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

Pretender que o Poder Judiciário, diante de prova técnica suficiente acerca da existência de doença grave reconhecidamente incapacitante, condicione o reconhecimento do direito à prévia submissão do segurado à perícia administrativa, revela-se incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional.

Conclui-se, portanto, que o voto condutor do v. acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, examinando a legislação aplicável e as circunstâncias concretas do caso, tendo concluído, de forma fundamentada, pela procedência do direito do embargado à isenção da contribuição previdenciária. A discordância dos embargantes quanto aos fundamentos adotados não caracteriza omissão, mas sim irresignação com o resultado do julgamento.

Por outro lado, o
s embargantes alegam omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora, sustentando que estes deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ. Apontam, ainda, omissão quanto ao índice de atualização monetária aplicável no período anterior ao trânsito em julgado, sob o argumento de que a taxa SELIC não poderia ser aplicada integralmente em razão de sua natureza híbrida.

Novamente, não assiste razão aos embargantes.

O voto condutor do v. acórdão embargado foi expresso ao determinar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, estabelecendo que estes devem incidir "inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF", com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (vigência da EC n. 113/2021) e, a partir de 09/2025, "os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança", em razão da EC n. 136/2025.

A fundamentação consignada no acórdão é clara ao estabelecer o regime de incidência de juros e correção monetária, observando os marcos temporais instituídos pelas sucessivas emendas constitucionais que disciplinaram a matéria.

Tal sistemática revela-se adequada e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Quanto ao índice de atualização monetária, o acórdão foi expresso ao determinar a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em observância ao art. 3º da EC n. 113/2021. A alegação dos embargantes de que a SELIC não poderia ser aplicada em razão de sua natureza híbrida (correção monetária + juros) não encontra amparo no texto constitucional, que estabeleceu expressamente a aplicação desse índice como critério único de atualização.

A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu art. 3º, dispôs de forma clara e inequívoca que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Portanto, a aplicação da taxa SELIC no período posterior a 09/12/2021 encontra-se em perfeita consonância com o comando constitucional, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026